Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708068-30.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA APELADO: MATHEUS CAIXETA DE SOUSA DEUSDARA D E S P A C H O Tratando-se de pessoa jurídica, não há a presunção de hipossuficiência conferida às pessoas físicas, devendo haver a efetiva comprovação da situação financeira para obtenção do benefício. Assim, intime-se a parte apelante para comprovar com documentos a alegada hipossuficiência ou para fazer o recolhimento de custas, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, bem como da Súmula 481 do STJ, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator